Tribunal: TJDFT
Processo: 0733622-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733622-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GILDENE DE FATIMA GIL SANTIAGO 22063307172, GILDENE DE FATIMA GIL SANTIAGO, GILBERTO MENDOZA TORRES AGRAVADO: VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA DECISÃO GILDENE DE FÁTIMA GIL SANTIAGO-ME e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 138505259, autos originários) proferida na ação revisional de contrato com pedido de repetição do indébito movida contra VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, in verbis: “Defiro a gratuidade de justiça aos autores. Anote-se. Cuida-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte autora pretende, em sede liminar, suspender imediatamente a consolidação da propriedade do único imóvel dos autores à ré, dado em garantia do contrato de empréstimo objeto da lide, comunicando-se, mediante ofício, o Cartório de Registro – Serviço Registral do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como a imediata suspensão dos pagamentos das parcelas do empréstimo até o julgamento do mérito da presente demanda. Indefiro o pedido liminar de suspensão de pagamento das parcelas de empréstimo, posto que, ainda que apropriada a pretensão de revisão das cláusulas apontadas como abusivas, trata-se de matéria de mérito, eminentemente satisfativa, sendo reconhecido pelos autores o descumprimento contratual. Lado outro, considerando a probabilidade do direito demonstrada e o emitente perigo de dano de difícil reparação, defiro o pedido liminar de suspensão da consolidação do imóvel dos autores em favor da ré, até o julgamento final da lide. Oficie-se o competente cartório, a fim de que se abstenha de promover a transferência de propriedade do imóvel Lote 19, conjunto “F”, Quadra 318, Santa Maria-DF em favor da ré. Diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL e SISBAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Os agravantes-autores postulam a antecipação da tutela recursal “imediata suspensão do pagamento das parcelas com juros extorsivos” (id. 40001473, pág. 12), aduzindo para tanto que, “conquanto tenham os agravantes entabulado empréstimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pagou 20 parcelas no valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) que totaliza mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a agravada ainda lhe cobra a importância de R$ 78.729,75 (setenta e oito mil reais e setecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos)” (id. 40001473, pág. 6). Examinado o contrato de empréstimo com alienação fiduciária de imóvel em garantia, celebrado em 25.9.2020 (id. 137995063, autos originários), vê-se que o valor mutuado foi de R$ 50.000,00, a ser quitado em 12 prestações, com valor total devido de R$ 86.000,00. Ainda, da certidão de ônus do imóvel alienado fiduciariamente, descrito por Lote 19, Conjunto F, Quadra 318, Santa Maria-DF, está especificado, quanto ao empréstimo supracitado, que o valor da dívida é de R$ 86.000,00 e, quanto às 12 prestações avençadas, foram estabelecidas 11 parcelas de R$ 3.000, cada uma, e a última no valor de R$ 53.000,00, vencendo a primeira em 25.10.2020, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Em caso de inadimplemento, foi pactuada multa de 2%, juros de mora de 15% ao mês e correção monetária (id. 137995050, pág. 1, autos originários). Nesses termos, as alegações dos agravantes-autores quanto ao número de parcelas ajustadas; ao número de parcelas pagas; à cobrança que está sendo feita pela agravada-ré e à dívida remanescente, bem como em relação à cobrança abusiva, não estão amparadas em prova inequívoca que lhes confira verossimilhança. A controvérsia exige a devida elucidação, com a instauração do contraditório e da ampla defesa. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora